Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700019-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAMILY KAILANE PEREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por LUZINETE COSTA TAVARES em favor de KAMILY KAILANE PEREIRA DO NASCIMENTO, presa, preventivamente, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Flagrante no 2848/2025 – 6a DP, Ocorrência Policial no 13803/2025 – 6a DP e Inquérito Policial no 0769700-76.2025.8.07.0001, em trâmite perante a Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A Impetrante narra que a Paciente foi presa na data de 31/12/2025, em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dr. Fabio Martins de Lima. Afirma que “A decisão que manteve a segregação da paciente baseou-se na garantia da ordem pública e na alegação de que outras medidas cautelares seriam insuficientes. Contudo, tal decisão desconsiderou elementos cruciais que demonstram a ilegalidade da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas” (Num. 79897229 - Pág. 2). Narra que “A paciente é mãe de uma criança de apenas 06 anos de idade, P.L.S.D.N., nascido em 01/02/2019, menor impúbere que, diante da ausência de outros familiares, encontra-se sob os cuidados de uma amiga da paciente, tendo em vista que o pai da genitora e avô da criança, sofreu um AVC e não tem condições de se cuidar e depende dos cuidados de sua filha para sobreviver. A genitora de Kamily é falecida há mais de 15 anos e inexiste contato com os avós paternos da criança, tampouco com o genitor do menor” (Num. 79897229 - Pág. 2). Argumenta que “As imagens da residência, obtidas logo após a ação policial, revelam um cenário de total desordem, o que contradiz a versão de que a droga estaria em local visível e de fácil acesso, bem como a suposta permissão para o ingresso dos agentes. (...). Ademais, inexiste qualquer mandado judicial que autorizasse o ingresso dos policiais na residência da paciente, bem como não foram encontradas testemunhas que pudessem confirmar a prática de tráfico de drogas por Kamily” (Num. 79897229 - Pág. 2). Prossegue asseverando que “A ausência de ordem judicial e de elementos concretos que indicassem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência tornam a prisão arbitrária e ilegal. A Lei tutela o melhor interesse das crianças, que no caso em tela foi totalmente desrespeitado, Não assistindo razão para a decisão proferida em sede de audiência de custodia” (Num. 79897229 - Pág. 2). Sustenta que “A Custodiada é primaria no crime da mesma natureza, foi colaborativa com a justiça, tem endereço e residência fixa” (Num. 79897229 - Pág. 3), e que “A decisão (...) demonstra total desrespeito com o texto de Lei, (...), VEZ QUE A MAGISTRADA NÃO FEZ QUALQUER MENÇÃO A PRRESENÇA DA CRIANÇA DE APENAS 06 ANOS, NÃO HOUVE QUALQUER PREEOCUPAÇÃO COM O INFANTE, IGNOROU A INFORMAÇÃO DE QUE A CRIANÇA ERA MENOR DE 12 ANOS E QUE CONVICIA COM A GENITORA KAMILY, DESRESPEITANDO TODA E QUALQUER LESGISLAÇÃO VIGENTE” (Num. 79897229 - Pág. 4). Acrescenta que “se tratava de aproximadamente 400 gramas de maconha, uma droga não lesiva e que se é inclusive permitido o porte de até 40 gramas para uso” (Num. 79897229 - Pág. 4). Discorre sobre o constrangimento ilegal sofrido pela Paciente e a fragilidade das provas acostadas aos autos. Tece considerações sobre a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, a previsão constitucional da presunção de inocência e de liberdade individual (artigo 5o, incisos LVII e LXV, da CF/88 e artigo 660, § 4o, do Código de Processo Penal). Afirma não estarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Defende, ainda, que “não se configura em supressão de instância, uma vez que, nos termos do Art. 654, §2o do CPP, ‘Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal’” (Num. 79897229 - Pág. 4). Requer, ao final, a concessão de medida liminar para a imediata colocação da Paciente em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da “PRISÃO DOMICILIAR PARA CONTINUAR CUIDANDO DE SEU FILHO DE APENAS 06 ANOS DE IDADE, QUE SE ENCONTRA SOB OS CUIDADOS DE TERCEIROS QUE NÃO TEM NENHUM VINCULO FAMILIAR. QUAL SEJA, UMA AMIGA” (Num. 79897229 - Pág. 20). É o breve relatório. Cuida-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da ora Paciente, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Importa salientar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 31/12/2025, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz na origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Proclame-se, desde logo, que não se identifica que a decisão proferida pelo Juiz de Direito em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC padeça da afirmada ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras à decretação contra a qual se volta a Impetrante, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os argumentos da Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz, in verbis: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Rechaço o pedido de relaxamento de prisão, pois, não se constata nenhuma irregularidade. Trata-se de crime permanente, a autuada foi surpreendida com diversos tipos de entorpecentes ilícitos em quantidade significativa. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos da presa e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o(a) autuado(a) torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito previsto na Lei 11343/06 Art. 33, caput. É um crime que traz intranquilidade social. e sentimento de insegurança social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAMILY KAILANE PEREIRA DO NASCIMENTO, nascido em 09/12/2003, filho de Gilson Rodrigues do Nascimento e de Ilka Ana Tércia Pereira de Souza, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...).” (Num. 261213138 do Feito originário). Nesse sentido, aludiu o Julgador à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais quanto da natureza das substâncias entorpecentes, balanças digitais e celular encontrados na posse da Paciente (Num. 261209190 e 261209191 do Feito originário). Digno de se destacar que foram apreendidas, tanto em produto de venda quanto em posse da Paciente, diversas porções de skunk, maconha e dry (precisamente: 2 porções de 288,88g de vegetal pardo-esverdeado; 10 porções de 49,87 de vegetal pardo-esverdeado; 1 porção de 42,95g de resina; 1 porção de 11,48g de vegetal pardo-esverdeado), todas com resultado positivo para presença de tetraidrocanabinol - THC, consoante Laudo de Perícia Criminal (exame físico-químico) de Num. 261209190 do Feito originário, tudo a indicar que se realizava mercancia de entorpecente proibido por lei. Assim, ainda que se alegue primariedade, residência fixa, filho pequeno e pai sob os cuidados da Paciente, é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Ressalte-se que o tráfico de drogas estava ocorrendo em imóvel residencial, a indicar a habitualidade da prática criminosa. Segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta da Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Oportuno ressaltar que, consoante Certidão de Passagem (Num. 261207090 do Feito originário), a Paciente já foi condenada como incursa nas penas do artigo 157, §1o e 2o, incisos II e VII, do Código Penal, mantida em prisão domiciliar até livramento condicional em 07/02/2024 (Num. 261207090 - Pág. 7 do Feito originário), fato que possui aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, tanto a indicar a periculosidade quanto o risco de reiteração delitiva da Paciente. Lado outro, cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, isoladamente, não assegura à Paciente, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso em concreto, a Paciente armazena drogas em casa, local no qual foi presa em flagrante, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria residência, o que certamente prejudicará a formação psicológica do filho menor, expondo-o a riscos desnecessários em decorrência da atividade criminosa. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, destaquei); “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular. 2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.” (AgRg no HC 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.); “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes. 5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. 6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido.” (AgRg no HC 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023, destaquei); “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. TRAFICÂNCIA NA CASA ONDE RESIDEM OS FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e desacato, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado. 3. O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos não autoriza a concessão de prisão domiciliar, eis que subsiste a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que, a princípio, a paciente traficava em sua própria casa, local onde reside com os seus filhos, além de guardar na mochila escolar de sua filha dois tabletes de entorpecentes. A concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares menos gravosas não só permitiria o prosseguimento das atividades criminosas pela paciente, como também colidiria com os interesses dos menores, expondo-os a ambiente degradante. 4. O simples fato de ser portadora de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocada em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que a paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.” (Acórdão 1394032, 07396917620218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022, destaquei). Convém salientar, ainda, que, até o presente momento, após a audiência de Custódia, não houve manifestação defensiva na origem acerca de eventual abandono, desassistência ou permanência do menor desacompanhado. Dessa forma, é imprescindível que a defesa da Paciente exponha a situação na qual se encontra o menor ao Juízo de origem, para que sejam adotadas providências urgentes e imediatas como forma de proteção integral ao infante. Isso porque a via estreita do Habeas Corpus não comporta análise aprofundada de questões que demandam dilação probatória, tampouco cabe a análise de questões que sequer foram conhecidas ou decididas pelo Juízo, sob pena de supressão de instância. E, nesta sede, as informações são incipientes, carecem de demonstração inequívoca e dependem da atuação direta de órgãos administrativos, a exemplo do Conselho Tutelar. Assim, diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar da Investigada. As circunstâncias indicativas da periculosidade real da Paciente são fator que evidencia a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois, solta, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna à prática delitiva, demonstrando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. A propósito, precedente desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE UMA PORÇÃO DE CRACK DE 1,35G, APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO, E APREENSÃO DE MAIS DUAS PORÇÕES DE CRACK, COM 1,05G E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, COM 0,19G, NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão de investigações prévias dando conta de que o paciente é antigo integrante de uma gangue e que assumiu a coordenação do tráfico na região em que foi preso, tendo sido condenado recentemente pelo crime de associação criminosa armada. A reiteração delitiva indica que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal e que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1697990, 07143836720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023). Dessa forma, vê-se que a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Logo, eventuais condições pessoais favoráveis da Paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por oportuno, coteja-se precedente deste TJDFT: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido diante da vedação que consta no art. 44 da LAD, uma vez que o STF, em julgamento na sistemática da repercussão geral, no Tema 959, estabeleceu precedente vinculante reafirmando a inconstitucionalidade do óbice para a concessão de liberdade provisória aos presos pela prática do crime de tráfico de drogas. II - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de droga de natureza sabidamente mais deletéria (crack), no centro da cidade, ao lado de uma escola e por três agentes. III - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado por idêntico crime de tráfico, além de outra ação penal em andamento, o que demonstra a periculosidade da agente. IV - Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. No mérito, ordem denegada.” (Acórdão 1387362, 07349439820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021). Curial trazer à baila que, as alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas pela Paciente não podem ser apreciadas em sede de Habeas Corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos, repita-se, elementos de informação suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade delitiva. Nesse descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada à Paciente ainda está em investigação. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz do NAC, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública, por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora Simone Lucindo, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores, após o término do recesso forense. I. Brasília - DF, 03 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial